Tribunal: TJDFT
Processo: 0731621-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731621-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DE OLIVEIRA MELO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RONALDO DE OLIVEIRA MELO, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos n. 0707513-22.2022.8.07.0006, sobre busca e apreensão em alienação fiduciária, deferiu o mandado de busca e apreensão (ID 128315535). Liminar indeferida. (ID 42159742). É o relatório. Decido. Conforme relatado, denota-se que foi proferida sentença nos autos de origem (ID 147316687) que julgou procedente o pedido para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e consolidar parte autora a posse e o domínio do veículo Marca JEEP, modelo RENEGADE SPORT MT, chassi n.o 988611151GK054630, ano de fabricação 2016 e modelo 2016, cor BRANCA, placa PAP7917, renavam 01083550478. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c art. 87, III, do RITJDFT. Após, trânsito em julgado, arquivem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023